Tribunal: TJPA
Processo: 0806930-51.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806930-51.2018.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.

APELADO: VALDERI FERREIRA LIMA, GRACELY FLEXA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MATÉRIA EXPROPRIATÓRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À NORMA ESPECIAL. PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que fixara honorários advocatícios em 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no Acórdão quanto à não aplicação da norma especial que limita os honorários advocatícios entre 0,5% e 5% do valor da diferença entre o montante ofertado e o arbitrado judicialmente, em ações de desapropriação e servidão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar argumento específico formulado no Agravo Interno sobre a aplicação da norma especial prevista no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

4. O STF, na ADI 2.332, declarou a constitucionalidade dos limites previstos no dispositivo.

5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a prevalência da norma especial em face da regra geral do CPC, observando o princípio da especialidade.

6. Diante da omissão verificada e da procedência do argumento, impõe-se a redução do percentual fixado para 5%, em respeito ao limite máximo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar omissão e reduzir o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 5%, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios em ações de natureza expropriatória devem ser fixados entre os limites estabelecidos pelo art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, prevalecendo a norma especial sobre a regra geral do Código de Processo Civil. 2. A omissão quanto a argumento relevante à solução da controvérsia impõe o provimento dos embargos de declaração para suprir o vício.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27, § 1º; CPC, art. 1.022, parágrafo único, II; art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2.332, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJPA, Apelação Cível nº 0801105-40.2018.8.14.0015, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 10.02.2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
,
a fim de sanar a omissão apontada e reduzir o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 5%, na forma do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Equatorial Transmissora 8 SPE S.A. em face do Acórdão de ID 26746388 que negou provimento ao seu Agravo Interno.

A embargante suscita a ocorrência de omissão, consistente na ausência de enfrentamento do tópico do Agravo Interno referente à minoração do percentual de 10% arbitrado na decisão de ID 20344732 a título de honorários advocatícios, em observância ao art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que por ser norma especial deve prevalecer sobre a regra geral do Código de Processo Civil.

Assim, requer o acolhimentos dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 27753491).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil (CPC).

O parágrafo único, inciso II, do supramencionado dispositivo, preconiza que haverá omissão quando a decisão incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC, entre as quais se destaca a prevista no inciso IV:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

(...)

A embargante sustenta que no Agravo Interno fora formulado pedido específico para que a verba sucumbencial fosse minorada, em observância ao art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, no qual é estabelecido que os honorários advocatícios em ações de natureza expropriatória devem ser fixados entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e aquele efetivamente arbitrado a título de indenização.

O Acórdão embargado, ao manter integralmente a decisão monocrática que majorara os honorários para 10%, incorreu em omissão relevante, na medida em que não enfrentou expressamente o argumento da aplicação da norma especial (Decreto-Lei nº 3.365/1941) em detrimento da regra geral do art. 85 do CPC.

Registre-se que no julgamento da ADI 2.332 o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941
[1]
”.

Este egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, já se manifestou pela prevalência do Decreto-Lei nº 3.365/1941 em face do Códex Processual na fixação dos honorários advocatícios:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE PÚBLICO. NATUREZA DO IMÓVEL. IMÓVEL RURAL. CRITÉRIO DE DESTINAÇÃO DO BEM. PRECEDENTES STJ. PROPRIEDADE DE TITULARES DISTINTOS. PERÍCIA JUDICIAL SATISFATÓRIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Paulo Guilherme Dantas Ribeiro contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por Equatorial Transmissora 7 SPE S.A., concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, para instituir servidão administrativa sobre imóvel de sua propriedade e de terceiros, com arbitramento de indenização. O recorrente sustenta que a área afetada deveria ser classificada como urbana e não rural, o que impactaria no valor da indenização, questiona a titularidade dos demais beneficiários da compensação e requer a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a área submetida à servidão administrativa possui natureza urbana ou rural para fins de fixação da indenização; (ii) estabelecer se a titularidade dos beneficiários da indenização foi corretamente reconhecida; e (iii) verificar se os honorários advocatícios deveriam ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza do imóvel deve ser definida pelo critério da destinação econômica, conforme previsto na Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e na jurisprudência do STJ, e não exclusivamente pela sua localização em zona de expansão urbana.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes, concluiu que o imóvel possui destinação rural e que a servidão afeta áreas de propriedade de diferentes titulares, inexistindo prova suficiente que desautorize essas conclusões.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, e não no art. 85 do CPC, prevalecendo a norma especial sobre a regra geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A classificação da natureza do imóvel para fins de indenização em servidão administrativa deve considerar o critério da destinação econômica, nos termos da Lei nº 4.504/64 e da jurisprudência do STJ.

2. O laudo pericial oficial possui presunção de fidedignidade e imparcialidade, podendo ser afastado apenas mediante prova robusta em sentido contrário.

3. Os honorários advocatícios em ações de servidão administrativa devem ser fixados com base no Decreto-Lei nº 3.365/41, e não no Código de Processo Civil.

(TJ-PA – Apelação Cível: 0801105-40.2018.8.14.0015 24782502, Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Desse modo, na fixação dos honorários no patamar de 10% (dez por cento) restou ultrapassado o limite legal previsto na norma especial, razão pela qual a verba deve ser reduzida a 5% sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e aquele arbitrado judicialmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, a fim de sanar a omissão apontada e reduzir o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 5%, na forma do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080

DIVULG 15-04-2019

PUBLIC 16-04-2019.

Belém, 16/10/2025